Tribunal: TJSP
Processo: 2013037-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES – Cumprimento de sentença – Liquidação de sentença – Laudo pericial homologado – Critérios objetivos e adequados ao caso concreto – Desgaste do imóvel que decorreu do próprio dano causado pelo executado – Valor correto – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000459724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013037-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPACTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravada AMARILIS
APARECIDA VIEIRA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2013037-65.2020.8.26.0000 - V. 46909
2-et
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 15a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): COMPACTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO(S): AMARILIS APARECIDA VIEIRA
JUIZ(A): CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
VOTO No 46909

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DIREITO
DE
VIZINHANÇA
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES

Cumprimento de sentença
Liquidação de sentença

Laudo pericial homologado
Critérios objetivos e
adequados ao caso concreto
Desgaste do imóvel que
decorreu do próprio dano causado pelo executado Valor
correto Decisão mantida Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls. 13,
que homologou laudo pericial, em cumprimento de sentença da ação de
reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes, fundada em direito
de vizinhança. A agravante sustenta, em síntese, que o laudo elaborado
considerou o valor para todas as patologias do imóvel em R$128.941,50,
ressalvando algumas delas diretamente ligadas às obras de construção do
empreendimento da agravante (R$73.041,09) e outras decorrentes da
degradação natural da vida útil dos materiais (R$55.900,41); a agravante
concordou com o laudo, entendendo que teria que arcar somente com os
danos diretamente vinculados ao empreendimento; todavia, o laudo foi
homologado em R$128.941,50, computando indevidamente as despesas da
degradação natural do imóvel.
O recurso foi processado no efeito suspensivo (fls.
417), com resposta às fls. 424/452.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2013037-65.2020.8.26.0000 - V. 46909
3-et
A ação originária do presente recurso foi julgada
parcialmente procedente (fls. 109/123; fls. 172/8) e iniciada a fase de
cumprimento provisório de sentença para liquidação do valor a título de
reparação de danos sofridos pela agravada em seu imóvel, em razão do
prejuízo decorrente de trincas, rachaduras e fissuras causado por obra
realizada pela agravante, foi designado perito judicial para elaboração de laudo
de avaliação, que foi homologado pela r. decisão agravada, razão do recurso.
Com efeito, inexistente inconsistência no valor
homologado em liquidação de sentença, para devida execução. O laudo
elaborado pelo i. perito judicial foi realizado de forma criteriosa, atendidos os
parâmetros dos danos causados no imóvel. E, a agravante concordou com
referido laudo.
Ademais, como bem observou a d. magistrada de
primeiro grau, o desgaste do imóvel decorreu do próprio ato ilícito praticado
pela agravante, que contribuiu diretamente para a degradação do bem que
ficou inutilizável e interditado, devido aos danos gerados pela obra realizada. O
cumprimento de sentença perdura há 12 anos, sendo responsabilidade da
agravante arcar com as consequências de sua própria mora e desídia,
portanto, deve ser mantida a condenação como determinado na r. decisão, no
valor de R$128.941,50, apurado no laudo pericial.
Deste modo, ausente prova do desacerto da r.
decisão, forçosa a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos, ficando
revogada a liminar anteriormente concedida às fls. 417.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

FERNANDO MELO BUENO FILHO

Desembargador Relator